Tribunal: TJES
Processo: 5004145-15.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-15.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO COSTA PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004145-15.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO COSTA PEREIRA, RONALDO COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA - ES5753-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200, WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA - ES22779-A
Advogado do(a) APELANTE: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA - ES5753-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, fixando a pena de 3 meses de detenção em regime aberto, em razão do descumprimento de medida protetiva de proibição de aproximação da ex-companheira no dia 28/10/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova da materialidade e da autoria delitiva; (ii) a conduta é atípica por ausência de dolo ou se a permanência do réu na portaria do prédio da vítima, sob a justificativa de buscar correspondência, configura o crime de descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram sobejamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, pela decisão concessiva das medidas protetivas e pela prova oral colhida em juízo.

4. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância e eficácia probatória para sustentar o decreto condenatório, notadamente quando corroborada por depoimento testemunhal que confirma a presença do réu no local.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) é de natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da ordem judicial, independentemente da intenção específica do agente ou de nova agressão à vítima.

6. A prévia e plena ciência do réu acerca da proibição de aproximação torna dolosa a conduta de comparecer e permanecer voluntariamente na portaria do edifício da ofendida, sendo irrelevante a alegação de que buscava apenas retirar correspondências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação do réu e a pena fixada na sentença.

Tese de julgamento
:

O crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 possui natureza formal, consumando-se com a mera desobediência à ordem judicial.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção, é prova idônea para a condenação em crimes praticados sob a égide da Lei Maria da Penha.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 1.049.639/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004145-15.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO COSTA PEREIRA, RONALDO COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA - ES5753-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200, WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA - ES22779-A
Advogado do(a) APELANTE: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA - ES5753-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALDO COSTA PEREIRA
em face da r. sentença de ID 56815374, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese: (i) a atipicidade da conduta por ausência de dolo; (ii) a insuficiência probatória para o édito condenatório; e (iii) a existência de provocação por parte da vítima. (ID 87679187)

É um breve relato. Presentes os pressupostos admissibilidade, passo a decidir.

Narra a denúncia que em 28 de outubro 2023 e em 16 de novembro de 2023, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, descumpriu a medida protetiva deferida em favor da ex-companheira Marxiliana Rocha Miranda nos autos nº 0002326-65.2023.8.08.0021, de que ficou ciente em 24/08/2023.

Em 28 de outubro de 2023, o réu foi até a portaria do prédio da vítima, o que ficou comprovado por sistema de videomonitoramento. Em 16 de novembro de 2023, o réu tentou manter contato telefônico com a vítima, conforme prints juntados aos autos.

A insurgência recursal cinge-se à autoria e materialidade do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência em relação ao fato ocorrido no dia 28/10/2023, já que foi absolvido em relação ao dia 16/11/2023.

A materialidade delitiva se extrai do boletim de ocorrência e da decisão judicial proferida nos autos nº 0002326-65.2023.8.08.0021, a qual fixou o limite de distanciamento do réu em face da ex-companheira, da qual o apelante possuía plena e prévia ciência.

A autoria se confirma pelo conjunto probatório colacionado nos autos.

A vítima, em depoimento firme, relatou que o réu se aproximou da portaria de seu edifício, violando a distância mínima imposta, a qual tinha pela ciência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando amparada por outros elementos de convicção, como ocorre na hipótese dos autos.

Suas declarações são corroboradas pelo depoimento da testemunha Gercino Rodrigues Fonseca, que confirmou a permanência do réu no local por tempo considerável.

Sendo o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha formal, consuma-se com o simples descumprimento da ordem judicial, de modo que a alegação de que o apelante estava no local apenas para "buscar correspondências" ou ter permanecido no veículo não ilide o dolo, uma vez que o réu tinha consciência da proibição de aproximação, da qual foi intimado em 24/08/2023 e, voluntariamente, permaneceu nas imediações do prédio da ofendida.

Nesse sentido:

O crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da ordem judicial. (AgRg no HC n. 1.049.639/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026.)

Mantida a condenação nos termos da sentença, não há reparos a serem feitos na dosimetria, sendo a pena definitiva fixada no mínimo legal.

O regime aberto mostra-se adequado à reprimenda aplicada, e a vedação à substituição por restritivas de direitos encontra-se devidamente fundamentada no enunciado sumular nº 588 do STJ, diante da violência empregada no contexto do fato.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.